Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADES NÃO VISLUMBRADAS. INDICÍOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISTOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIDOS. DESENTRANHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O Habeas Corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Constituição Federal de 1988).
2. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
3. Na hipótese, a tramitação do processo referência e dos autos em que determinada a expedição do Mandado de Busca e Apreensão no endereço vinculado ao paciente e seu posterior cumprimento, em princípio, ocorreu na forma regulamentar, sem o flagrante cerceamento à defesa do paciente, não havendo que se falar em imediato trancamento da ação penal originária.
4. A denúncia apresentada pelo Ministério Público possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal. 4.1 Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há fragilidade probatória capaz de justificar a rejeição da peça acusatória com base no inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal.
5. Por se tratar de peça meramente informativa e, inclusive, dispensável para o exercício da ação penal, a doutrina e a jurisprudência entendem que eventuais vícios presentes no inquérito policial não têm o condão de contaminar nem inviabilizar o exercício da ação penal. Precedentes do STJ.
6. As alegações contidas na peça de impetração dependem de exame aprofundado destes autos e de instrução e valoração probatória, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito pela via de ação constitucional de rito estreito e célere.
7. Ordem denegada.